Tribunal: TJSP
Processo: 0003328-29.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF),

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF), além de não ter efeito vinculante, versa sobre hipótese diversa, envolvendo sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Precedente deste E. TJSP. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.